Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727286-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE FARIAS, MONICA LAURINDO TEIXEIRA APELADO: MONICA LAURINDO TEIXEIRA, ROMULO DE FARIAS, NILZA LAURINDO TEIXEIRA, MANOEL FRANCISCO DA ROSA TEIXEIRA, DIRCE GERTRUDES DE BESSA PAULINO D E S P A C H O Intime-se a litisdenunciada/apelante, Monica Laurindo Teixeira, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o interesse recursal de defender, em nome próprio, a ilegitimidade dos réus ou a ausência de responsabilidade destes pelos débitos locatícios reconhecidos na sentença. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator